Tribunal: TJBA
Processo: 8056516-15.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8056516-15.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ELANE LIMA GONCALVES

Advogado(s)
:
MARCELO DA SILVA CONCEICAO

AGRAVADO: IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO e outros

Advogado(s)
:
DEBORAH REGINA ASSIS DE ALMEIDA

13

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA. EDITAL Nº 01/2024. POLÍTICA DE COTAS. CLÁUSULA DE BARREIRA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO CONFIGURADOS. INCONFORMISMO E TENTATIVA DE REDISCUTIR O MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, de forma unânime, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela embargante. A decisão colegiada manteve o indeferimento da tutela de urgência, que tinha por objetivo a correção de sua prova discursiva no concurso público para o cargo de Professor – Pedagogia, promovido pelo Município de Feira de Santana (Edital nº 01/2024).

II. Questão em discussão

2. A questão a ser decidida nestes embargos é a verificação da existência das omissões e contradições alegadas pela embargante no acórdão. Os supostos vícios se referem: a) à análise da discrepância numérica entre o quantitativo de correções de provas discursivas previsto no edital (390) e o número efetivamente realizado pela banca examinadora (262); b) à ausência de manifestação sobre o fato de que a posição classificatória da candidata (271ª colocação) estaria artificialmente prejudicada pela metodologia de contagem múltipla de candidatos nas listas; e c) à contradição entre a fundamentação do julgado, baseada em precedentes dos Tribunais Superiores, e a situação fática específica dos autos, que, segundo a embargante, demonstraria o esvaziamento da política de cotas.

III. Razões de decidir

3. Não se configuram os vícios apontados. O acórdão embargado analisou a controvérsia de maneira clara, coerente e completa, concluindo pela legalidade da metodologia empregada no certame, com fundamento nas regras expressas do edital e na jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

4. A argumentação da embargante, em especial no que tange à discrepância numérica e à sua classificação, evidencia mero inconformismo com o resultado do julgamento e uma clara tentativa de rediscutir o mérito da causa. Tal finalidade é incompatível com a natureza dos embargos de declaração, que se destinam exclusivamente a sanar os defeitos formais taxativamente previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

5. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado – existente entre seus próprios fundamentos ou entre a fundamentação e o dispositivo –, e não a suposta divergência com outras decisões judiciais, com a prova dos autos ou com a tese jurídica defendida pela parte.

6. O fato de terem sido corrigidas 262 redações em vez das 390 previstas é uma consequência da aplicação dos critérios de classificação e da cláusula de barreira, e não uma ilegalidade autônoma. Ademais, a posição da embargante (271ª na lista de cotas) a posiciona objetivamente fora do limite de 90 vagas previsto para a correção em sua modalidade de concorrência, o que, por si só, afasta o direito subjetivo pretendido e torna desnecessária a intervenção judicial nos critérios de conveniência e oportunidade da banca examinadora.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração, por serem um recurso de fundamentação vinculada às hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não constituem via adequada para a rediscussão do mérito da causa ou para manifestar inconformismo com a decisão judicial. 2. A contradição apta a justificar o acolhimento dos embargos é a interna ao julgado, não se configurando pela divergência entre a decisão e outros precedentes, a prova dos autos ou a tese defendida pela parte. 3. Considera-se devidamente fundamentado o acórdão que, para formar sua convicção, ampara-se na legalidade das regras do edital e em precedentes dos Tribunais Superiores, sendo desnecessário o debate exaustivo de todos os documentos e argumentos trazidos aos autos quando já encontrado fundamento suficiente para a decisão.

Dispositivos relevantes citados
:
Código de Processo Civil, artigos 1.022 e 1.023.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, na forma do quanto fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, documento datado e assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA